Tribunal: TJMT
Processo: 1026329-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026329-49.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDNA NUNES ALVES - CPF: 304.318.401-72 (EMBARGANTE), ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (EMBARGADO), JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 459.308.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MADALENA JESUS DE FRANCA - CPF: 013.405.781-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026329-49.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: EDNA NUNES ALVES

EMBARGADA: ELIANE HERREIRA CUNHA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO e FRANCISCA MADALENA JESUS DE FRANCA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMROVAÇÃO –
ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a penhorabilidade do imóvel.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDNA NUNES ALVES
contra o acórdão que, à unanimidade,
desproveu
o recurso de Agravo de Instrumento, salvaguardando a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel de propriedade da executada/fiadora Edna Nunes Alves no

Cumprimento de Sentença na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios n. 1030641-81.2019.8.11.0041
ajuizado por
ELIANE HERREIRA CUNHA
.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 203946152), que o acordão embargado não se atentou que o imóvel registrado sob a matrícula no 8322, ficha 01, inscrito no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, é impenhorável, por ser bem de família, sendo o único imóvel da agravante, conforme consulta disponível na ANOREG/MT - Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (
print
da tela), corroborando as provas juntadas aos autos, quais sejam, comprovantes de residência (ID. 120016961), fotos da casa (ID. 120016964), IPTU do imóvel (ID. 120016967) e Declarações de testemunhas (ID. 120016973 e 120016975).

Destaca ainda que, considerando a situação de vulnerabilidade da embargante, o Juízo pode determinar diligências para satisfazer a informação acerca da impenhorabilidade do imóvel, o que não pode ser ignorado pelos Nobres Julgadores.

Assim, requer seja reconhecida as omissões apontadas, porquanto, além de ser pessoa idosa, é pessoa extremamente humilde, sobrevivendo nos dias atuais apenas com a sua aposentadoria e com a

ajuda dos seus filhos, uma vez que o valor de sua aposentadoria não é suficiente para arcar com sua subsistência.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como prequestiona a matéria.

A parte embargada se manifestou no movimento de ID 204853699 pelo desprovimento dos embargos e condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, o acordão recorrido bem fundamentou que ante a falta de prova inequívoca de que o imóvel registrado sob a matrícula no 8322, ficha 01, inscrito no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, seja o único imóvel da agravante e que o utiliza como residência e domicílio próprio e de sua família, escorreita a decisão singular que afastou a sua impenhorabilidade. Vejamos:

“No caso concreto, a agravante defende que o Imóvel de matrícula no 8322, ficha 01, inscrito no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, se trata de
imóvel residencial, bem de família, moradia onde vive a agravante
. E, com o intuito de comprovar o alegado, anexou algumas fotos.

Com efeito, verifica-se do Registro de Imóveis – ID. 114377316 dos autos principais da Certidão de Inteiro Teor da matrícula n.o 8.322 do Cartório, ficha 01, inscrito no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT – ID 114377316, que EDNA NUNES ALVEZ é proprietária do bem que está situado na Rua Capitão Benevides, Bairro Cristo Rei, lote 13, quadra 02, Várzea Grande/MT, o que, necessário dizer, nada serve para comprovar que se trata do
domicílio familiar.

Em que pese a agravante tenha anexado contas de água e fotografias para corroborar a tese de que o imóvel é bem de família, tais provas não passaram do campo da argumentação, de modo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.”

Como se vê, não assiste razão à embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo de instrumento foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Outrossim, o
print
da tela do Sistema ANOREG/MT, além de juntado de forma tardia, não tem qualquer valor probatório.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Por fim, quanto à multa prevista nos §2o do art. 1.026 do CPC/15, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024